Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-63.2017.8.11.0087
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000601-63.2017.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGANTE), SUELY DE OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 942.436.111-49 (APELADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), LUCIANO MORAES - CPF: 031.252.841-80 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO PARA CONTRARRAZOAR APELAÇÃO INTERPOSTA POR CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu o recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Guarantã do Norte, alegando omissão consistente na ausência de sua intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município, corréu no processo de responsabilidade civil por erro médico, onde ambos foram condenados solidariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado pela ausência de intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto por seu litisconsorte passivo (Município de Guarantã do Norte), constituindo cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida.

4. A intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação destina-se à parte adversa contra quem o recurso é dirigido, e não aos corréus que integram o mesmo polo da relação processual, não havendo, no caso, pretensão recursal direcionada contra o Estado de Mato Grosso.

5. As teses recursais apresentadas pelo Município em sua apelação (nulidade do laudo pericial, ausência de nexo causal, ausência de prova do dano material e excesso no valor fixado a título de danos morais) não eram prejudiciais ao Estado, pelo contrário, se acolhidas, beneficiariam ambos os réus solidariamente condenados.

6. Não se declara nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação do corréu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto por litisconsorte passivo não configura omissão passível de correção via embargos de declaração, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto. 2. A intimação para contrarrazoar recurso é devida apenas à parte adversa contra quem o recurso é dirigido, não aos corréus que integram o mesmo polo processual quando não há conflito de interesses entre os litisconsortes.

_________

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 282, § 1º e 1.022.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, T4 - QUARTA TURMA, DJe 28/08/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0000601-63.2017.8.11.0087, em desfavor de
Suely de Oliveira dos Reis
, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Município de Guarantã do Norte.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL MUNICIPAL. DANO MORAL E MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões dos embargos declaratórios, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de intimação do embargante para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte. Sustenta que na condição de corréu e diretamente afetado pelo desfecho do processo, deveria ter sido intimado para contrarrazoar o recurso, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a ausência de intimação configura nulidade absoluta, uma vez que a condenação imposta na sentença foi solidária entre os réus. Afirma que tal falha compromete a regularidade do processo e a validade do julgamento proferido.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, reconhecer a nulidade do julgamento e determinar o retorno dos autos à origem ou a reabertura de prazo, para que o Estado de Mato Grosso possa apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão, especificamente quanto à ausência de sua intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

No caso, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado que justifique sua integração ou correção. O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que deveria ter sido intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte, em razão da condenação solidária imposta na sentença.

Ocorre que a intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação destina-se à parte adversa (art. 1.010, §1º, CPC), ou seja, àquela contra quem o recurso é dirigido, e não aos corréus que integram o mesmo polo da relação processual. No caso dos autos, o recurso de apelação foi interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra a autora Suely de Oliveira dos Reis, não havendo qualquer pretensão recursal direcionada contra o Estado de Mato Grosso, ora embargante.

O recurso de apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte não veiculou qualquer pretensão ou alegação prejudicial aos interesses do Estado de Mato Grosso. Ao contrário, o município buscava afastar totalmente a condenação, não havendo, portanto, conflito de interesses entre os litisconsortes passivos que justificasse a necessidade de intimação do embargante para apresentar contrarrazões.

Vale destacar que o Município não alegou culpa exclusiva do Estado ou qualquer outra matéria que pudesse prejudicar os interesses do ora embargante. As teses recursais centraram-se na alegação de nulidade do laudo pericial por suposta inconclusividade, ausência de nexo causal, ausência de prova do dano material e excesso no valor fixado a título de danos morais, argumentos que, se acolhidos, beneficiariam ambos os réus solidariamente condenados.

Não se trata, portanto, de hipótese de cerceamento de defesa, uma vez que não houve qualquer prejuízo ao embargante decorrente da ausência de intimação para apresentar contrarrazões. Como é cediço, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief,
consagrado no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)"
( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" ( RMS 15.674/MG, Rel . Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020). (grifo nosso).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Diante do exposto, considerando que não há quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC
, rejeito
os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025